Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701495-82.2022.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: EUNICE MATIAS SANTOS GUEDES DECISÃO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A contra a r. sentença exarada sob o ID 36941471. Na origem, o apelante propôs Ação de Busca e Apreensão em desfavor de EUNICE MATIAS SANTOS GUEDES, postulando, em sede de liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo marca RENAULT, modelo DUSTER 20 D 4X2A, chassi n.o 93YHSR2LAFJ436892, ano de fabricação 2014 e modelo 2015, cor VERDE, placa OZW2489, RENAVAM 01014883404. No mérito, pugnou: (i) pela consolidação da posse e propriedade do bem em nome do autor, caso a requerida não efetue o pagamento da totalidade do débito no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar; e (ii) pela condenação da requerida a arcar com o pagamento dos tributos, taxas e despesas decorrentes do veículo objeto do feito, até a data da efetiva apreensão. Nos termos da decisão exarada no ID 36941461, o autor foi instado a emendar a petição inicial, para juntar aos autos planilha com a discriminação das parcelas vencidas e vincendas devidas pela requerida. Manifestou-se o autor (ID 36941464) trazendo aos autos planilha de cálculo ilegível, o que deu azo a nova determinação de emenda (ID 36941468), que não foi cumprida pelo requerente, consoante se vê da certidão ID 36941470. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 36941471), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 36941480), onde afirma que a sentença proferida pelo Juízo de origem afronta os princípios da boa-fé processual, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas. Sustenta que não há que se falar em resolução do feito por abandono da causa, uma vez que, para tanto, faz-se necessária a presença do elemento subjetivo caracterizado pelo animus de abandonar a causa, o que não se verifica no caso em exame. Aduz que a legislação vigente prima pela economia processual e pelo julgamento do mérito, de modo que o apelante não pode ser penalizado no caso concreto, uma vez que a parte contrária permanece inadimplente. Prossegue arguindo que a extinção do feito sob o fundamento de abandono da causa impõe a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu no caso concreto, de modo que a sentença recorrida padece de erro in procedendo. Diante disso, requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem, para que seja dado o devido prosseguimento ao processo. Sem contrarrazões, consoante certidão ID 36941489. Intimado para se manifestar acerca de possível equívoco na fundamentação alinhavada em sede de apelação, cujo reconhecimento poderá resultar no não conhecimento do recurso interposto (ID 37371744), o apelante quedou-se inerte, como se observa das certidões IDs 37377373 e 37669826. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior[1] pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior[2] sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[3]: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em análise, vê-se que a sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, fundamentando-se na inércia do apelante que deixou de cumprir a determinação de emenda à inicial ao não juntar aos autos planilha com a discriminação das parcelas vencidas e vincendas devidas pela parte requerida. Entretanto, consoante relatado, é possível perceber que o apelante, nas razões de seu recurso, apenas apresentou argumentos sustentando ser indevida a resolução do feito por abandono da causa, uma vez que ausente o elemento subjetivo caracterizado pelo animus de abandonar a causa; assim como que a extinção do feito sob o fundamento de abandono da causa impõe a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu no caso concreto, de modo que a sentença recorrida padece de erro in procedendo. Conclui-se, portanto, que a impugnação do apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, porquanto a sentença não resolveu o pedido com base no abandono da causa, mas sim em razão do indeferimento da inicial, por não cumprimento de determinação de emenda à inicial. Uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso, sendo esse o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...). 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.1. Inexiste nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, já que a decisão expôs claramente os motivos que levaram ao não conhecimento do apelo, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. 1.2. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta, não lhe sendo obrigatório combater, ponto a ponto, os argumentos defendidos pelo recorrente. 2. Cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 3. No caso dos autos, a parte apelante interpôs apelação cível em face de sentença que o condenou a desocupar o imóvel, bem de propriedade particular, além do pagamento das despesas relativas ao ITR pelo período em que permaneceu na chácara, ao passo que o recorrente, em seu apelo, discorre acerca da função social das terras públicas, invocando ação civil pública que proibiu o Distrito Federal de realizar desocupações, despejos e remoções na chácara Buritizinho/DF. 4. Restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na sentença, o não conhecimento da apelação é medida impositiva, mostrando-se escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão afastada. No mérito, Agravo interno não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1412029, 00031718020168070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeita-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa (art. 507, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1385263, 07231246720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. ACOLHIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISIÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente apresenta razões de reforma dissociadas dos fundamentos jurídicos ou factuais adotados na sentença recorrida. 2. De acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos casos de fraude praticada por terceiros. 3. O serviço é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor), qual seja, a contratação de operação de crédito não requisitada pelo consumidor. 4. Ausente comprovação quanto a requisição da contratação da operação de crédito objeto dos autos pelo consumidor, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida pelas partes é medida que se impõe e, por via de consequência, é devida tanto a restituição das quantias descontadas mensalmente do contracheque do consumidor, como a devolução, por esse, à instituição financeira, do valor indevidamente depositado em sua conta corrente, com o objetivo precípuo de evitar o seu enriquecimento indevido e possibilitar o retorno das partes ao status quo ante. 5. Os descontos em folha de pagamento originados em razão da contratação fraudulenta, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa. 6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade acolhida. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1384433, 00499268720148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos e não demonstrando a ocorrência de error in procedendo ou error in judicando a justificar a reforma do julgado, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022 às 12:35:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm,2018, p. 1.589-1.590.